Tribunal: TJDFT
Processo: 0734752-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734752-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DALLY MULTIMARCAS EIRELI, JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU, MANOEL HIGINO DE ABREU, LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0713995-68.2017.8.07.0003, na qual contende com DALLY MULTIMARCAS EIRELI, JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU, MANOEL HIGINO DE ABREU, LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU. Por meio da decisão agravada de ID 75299497, o pedido de expedição de ofício ao CAGED/INSS, foi indeferido. Confira-se: “Após intimado, a parte exequente pleiteou expedição de ofício ao CAGED/INSS, com fim de se verificar se o executado possui vínculo empregatício. Dito isso, tem-se que o pedido deve ser rejeitado, porquanto referida informação em nada contribuirá para a satisfação do crédito perseguido, ainda mais quando o pedido não vem acompanhado de motivação idônea. Adianta-se que a aparente intenção do exequente em proceder à tentativa de penhora de salário do devedor, vai de encontro ao disposto no art. 833 do CPC. Retornem os autos ao arquivo provisório. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Após, o pedido do exequente para consulta ao PREVJUD foi indeferido. Confira-se (ID 75299499): "A Parte Exequente requereu consulta ao PREVjud do INSS. Contudo, vislumbro ser incabível a consulta, uma vez que a providência requerida em nada contribuirá para o deslinde da execução. Esse vem sendo o entendimento do e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREVJUD. DADOS DO BENFÍCIO. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CAGED. ACESSO PARTICULAR. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. A pesquisa PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias. 3. Os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor exequente, dispensando a intervenção judicial. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1863388, 07095194920248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 26/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que a medida pleiteada carece de qualquer efetividade, visto que as consultas já realizadas por este juízo, notadamente o INFOJUD, já alcançam dados pretendidos pelo Exequente. Retornem os autos ao arquivo provisório. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se." Em seu recurso, a parte agravante, em sede de tutela de urgência requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a realização das pesquisas nos sistemas CAGED. No mérito, o provimento do recurso para ser reformada a decisão agravada para determinar a realização das pesquisas nos sistemas CAGED. Sustenta tratar-se de execução de título extrajudicial, na qual não obteve êxito em localizar bens penhoráveis em nome dos devedores. Por esse motivo, requereu ao juízo a expedição de ofício ao CAGED e consulta ao sistema PREVJUD. Alega ser necessário o envio de ofício ao CAGED para identificar vínculos empregatícios dos executados, com vistas à penhora salarial, respeitando os limites legais para preservação da dignidade dos devedores. Afirma violação ao direito do credor à efetividade da execução na negativa de acesso aos sistemas CAGED e PREVJUD. Sustenta ser o sistema PREVJUD ferramenta legítima para obtenção de informações previdenciárias, não se enquadrando os fundos de previdência privada na impenhorabilidade do art. 833 do CPC, conforme art. 14, III, da Lei Complementar no 109/2001. Requer a reforma da decisão interlocutória para permitir as diligências nos sistemas mencionados (ID 75299487). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75327070. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Particularmente no que se refere a consulta de informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED) e a pesquisa via PREVJUD, para obter informações previdenciárias armazenadas pelo INSS, tais diligências visam verificar vínculo empregatício e viabilizar futura penhora de rendimentos. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, consta que o PREVJUD consiste em “Serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, que permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)” e que a referida ferramenta permitirá “Acesso às informações previdenciárias por todos os tribunais por meio da PDPJ-Br.” Ademais, dentre as informações que podem ser consultadas, consta o “EXTRATO CNIS Relaciona vínculos trabalhistas e previdenciários. São informações como: períodos trabalhados, contribuições realizadas, valor de remunerações mensais, tempo de contribuição e benefícios recebidos” (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-20-prevjud-folder-revisado.pdf). A pretensão consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. Dentro deste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a admitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. No julgado mencionado, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Assim, se admitida, em tese, possibilidade de penhora de parcela da verba salarial, resguardada a dignidade do devedor, constata-se a utilidade da pretensão da parte agravante quanto as informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesse contexto, este Tribunal de Justiça tem entendido ser possível a expedição de ofício ao CAGED, a fim de informar a existência de contrato de trabalho vigem a permitir eventual constrição parcial, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713141-73.2023.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/06/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Ademais, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial) (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). 3. Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (0707476-76.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2023) - g.n. A jurisprudência deste TJDFT também reconhece a possibilidade de consulta ao sistema PREVJUD: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA. SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. Precedentes deste Tribunal. 4. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 5. É possível a pesquisa no sistema Prevjud a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07366027420238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 1/3/2024.) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER E PREVJUD. PROGRAMA JUSTIÇA 4.0. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial no sistema SNIPER e pesquisa via PREVJUD, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício do devedor com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Depreende-se que a funcionalidade "SNIPER" permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 2.2. Outrossim, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 3. Do mesmo modo, a pretensão consulta ao PREVJUD, além de fazer parte de serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, se revela hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido para fins de penhora de parte do salário em pagamento. 3.1. Outrossim, tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, permitiu a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 4. No caso, assiste razão ao agravante para que seja admitida a realização de pesquisa pelo sistema SNIPER, bem como pesquisa ao sistema PREVJUD, para obter informações a respeito do vínculo empregatício da parte devedora. 5. Agravo provido.” (07337663120238070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 9/11/2023). -g.n. Confira-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de pesquisas para a obtenção de informações para possibilitar a penhora salarial. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS TÍPICAS. MEDIDA ATÍPICA DE BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PERANTE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. NEGATIVA DE PLANO. PREMATURIDADE E IRRAZOABILIDADE. RELATIVA IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS MESMO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. OFÍCIO AO INSS OU CONSULTA AO PREVJUD. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DESNECESSIDADE. 1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/04/2024 e concluso ao gabinete em 02/04/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a regra geral de impenhorabilidade de salário ou provento de aposentadoria, para fins de pagamento de dívida não alimentar, pode impedir de forma prematura o exequente de buscar o fornecimento de informações de rendas de tal natureza por parte do executado perante órgãos governamentais pela via judicial. 3. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória (art. 833, IV, do CPC) não é absoluta quando a constrição não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família e mesmo quando o crédito executado não for de natureza alimentar. Precedentes. 4. As normas de direção processual e dever de colaboração de terceiros com o juízo da execução (arts. 139, IV, e 772, III, do CPC) permitem ao exequente/credor os instrumentos necessários na árdua tarefa de localização de valores ou bens passíveis de penhora na satisfação de seu crédito quando as medidas ordinárias de constrição patrimonial se esgotam. Precedente. 5. Hipótese em que, apesar de esgotadas as medidas típicas de localização de valores e bens, indeferiu-se de plano a medida atípica de expedição de ofício ao INSS para o exequente/credor colher informações sobre fontes remuneratórias da executada/devedora sob fundamento de absoluta impenhorabilidade das verbas, o qual já foi superado pelo STJ. Precedente. 6. Sem a possibilidade de obtenção de informações - de caráter sigiloso, a merecer o controle de acesso na via judicial - o exequente/credor tem seu direito de satisfação de crédito ceifado prematuramente e de forma irrazoável. 7. Apenas em posse de tais informações é que será possível ao juízo da execução averiguar sua penhorabilidade e, caso positivo, em qual extensão. 8. Desnecessidade de busca de informações perante o Ministério do Trabalho e Emprego por ausência de utilidade ao resultado almejado. Precedente. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou consulta a informações da executada/devedora via PrevJud.” (REsp n. 2.160.971/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. 3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação. 4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado. 5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente. 6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2o, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes da Corte Especial do STJ. 7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações. 8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud.” (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Portanto, deve ser admitida a expedição de ofício ao CAGED e consulta ao PREVJUD, para verificar a existência de vínculo empregatício do recorrido, visando identificar fontes de renda da parte executada para garantir a satisfação do crédito. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento determinar a expedição de ofício ao CAGED e consulta ao PREVJUD, para verificar a existência de vínculo empregatício do recorrido. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2025 16:11:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador